Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada.

2. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

3. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.

4. Agravo interno desprovido.